Tribunal: TJDFT
Processo: 0723748-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723748-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA visando modificar a decisão que revogou a determinação de expedição de ofício requisitório (ID 123570094), e revogou parte da decisão de ID 113251510, que fixou a multa diária de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00, por descumprimento da obrigação. A decisão agravada (ID 126022129) ostenta o seguinte conteúdo: Vistos etc. Proposto cumprimento de sentença no ID 107371798 por REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA em face do DISTRITO FEDERAL, em 29/10/2021. Trouxe, o autor, que a sentença fixou: “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA A FAVOR DA AUTORA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial para: 1) DECLARAR a autora como portadora de deficiência físico-sensorial, em razão de possuir visão monocular; 2) DECLARAR o direito de a autora se aposentar com 24 (vinte e quatro) anos de contribuição, nos termos do artigo 3o da LC 142/2013, diante da condição de portadora de deficiência física classificada como "moderada" por perícia judicial; 3) DETERMINAR à Autoridade Administrativa competente que, diante da deficiência física ostentada pela autora - declarada nesta sentença -, OBSERVE, ao apreciar ou reapreciar qualquer pedido administrativo formulado pela requerente para fins de concessão de aposentadoria, o tempo de contribuição de 24 (vinte e quatro) anos, além dos demais requisitos de (i) idade mínima, (ii) tempo de carência e (iii) forma de cálculo da remuneração de aposentadoria, conforme o regramento constitucional transitório aplicável à situação da requerente (de acordo com o tempo de ingresso no serviço público e reunião dos requisitos para jubilação), além dos demais direitos correlacionados, a exemplo do direito ao recebimento de abono de permanência (a partir da data de preenchimento de todos os elementos necessários à jubilação) e recebimento de indenização em pecúnia por licenças-prêmio não fruídas. Resolvo o mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência mínima da autora, condeno ambos os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§3o, I c/c 4o, III, do CPC.” Constou na inicial do cumprimento que diante da informação do descumprimento da tutela de urgência deferida na sentença, foi determinado o cumprimento imediato e fixada multa por descumprimento, ID 25382088, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) diários até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), que a intimação para cumprimento da tutela se deu em 19/11/2018 e o descumprimento perdurou até 11/02/2019. Trouxe, também, a informação de que o acórdão manteve sentença e majorou honorários de sucumbência em 1%. Esclareceu que a aposentadoria da autora ocorreu em 12/02/2019, todavia, diante do fixado na sentença, os 24 anos de contribuição ocorreram em 15/07/2014, de forma que desde essa data é devida a restituição do IRPF descontado na fonte, todavia, busca apenas que a parte ré retifique as declarações anuais relativas ao período em que descontado indevidamente de acordo com processo SEI 00080-00169961-2018-87 SEI_GDF - 21095140 – Despacho. Informou que os cálculos administrativos estão errados porque foi deferido à autora a opção de optar por uma das regras de transição, de forma que requer que o IPREV-DF apresente as cálculos e métodos de cada uma das EC constante da sentença e o método empregado para cada uma delas e assim possa a servidora optar pelo melhor critério. Assim, requereu a intimação do IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito federal, e, subsidiariamente, o Distrito Federal para: - pagamento de honorários sucumbenciais correspondem ao valor de R$ 13.504,63 (treze mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e três centavos), limitado ao teto do RPV; - restituição dos valores pagos pela perícia e custas, R$ 11.195,07 (onze mil, cento e noventa e cinco reais e sete centavos); - pagamento das astreintes fixadas no valor de R$ 115.559,99 (cento e quinze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos); Todos os valores acima foram atualizados até 29/10/2021 - que sejam os executados, IPREV e DF, intimados para o cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na Retificação das Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal ou que apresente os cálculos devidos de restituição de Imposto de Renda atualizado para que a servidora exequente possa anuir ou não quanto a estes e a forma que será adimplido; e - apresentar as três opções de aposentadoria apresentando os cálculos para cada uma delas e o método empregado com esteio nas Emendas Constitucionais. Procuração no ID 107371826 Custas recolhidas, ID 107607250. Impugnação no ID 112694811 alegando apenas excesso de execução. Parte autora se manifesta no ID 113179243, concordando com os cálculos do IPREV, isto é, R$ 139.500,71 incluindo os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e requerendo expedições separadas. Decisão de ID 113251510 rejeita a impugnação e homologa o valor apontado pelo Distrito Federal, fixando a forma de expedição dos requisitórios. Intima os requeridos para cumprirem obrigação de fazer consubstanciada na Retificação das Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal, além de apresentarem as três opções de aposentadoria, com memória dos cálculos para cada uma delas e o método empregado com esteio nas Emendas Constitucionais que versam sobre a matéria, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 limitada a R$50.000,00. Prazo: 30 dias. Intimado da obrigação de fazer em 24/01/2022, conforme certidão de IDs 113455073 e 113527344. Embargos opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 114279769. Contrarrazões no ID 115793444. Rejeitados no ID 116190323. Contra as decisões supra, foi interposto o agravo de instrumento de no 0706838-77.2022.8.07.0000 que teve efeito suspensivo deferido, ID 117872733. Manifestação do Distrito Federal sobre a obrigação de fazer, ID 119631471, dia 25/03/2022, informando que opção sobre qual das três regras a autora opta deve ser indicada por ela, via administrativa, conforme sentença, requerendo a manifestação da autora nesse sentido. Requereu dilação de prazo para apresentação da retificação da declaração de IRPF e suspensão da multa diária. No ID 122612353, manifesta-se informando o cumprimento da obrigação de fazer referente à retificação da declaração de IRPF, juntando documentos. Petição da parte autora, ID 123476940, requerendo a imediata expedição dos precatórios, informa que administrativamente se entende que a data correta da aposentadoria da autora é 19/02/2019, quando o correto seria a indicada na inicial, em 2014, razão pela qual não houve a retificação correta das declarações de IRPF e que em 19/04/2022, no processo SEI o Distrito Federal coloca a melhor opção de aposentadoria da servidora, requerendo que esta opção seja a adotada pelos requeridos, corrigindo o valor da aposentadoria da autora e apurando a diferença. Decisão de ID 123570094 determina expedição de requisitórios e intimação do DF para manifestação. Distrito Federal intimado em 06/05/2022, ID 123885431. Manifestou-se no ID 125235920 trazendo argumentos pelos quais pleiteia a reanálise da imposição de multa diária para cumprimento da tutela de urgência fixada na decisão de ID 25382088, aduzindo que a parte autora só fez opção pelo regime de aposentação em 03/05/2022, ID 123476940 - Pág. 4 e que não era obrigação do requerido trazer aos autos a opção mais favorável de aposentação e que havia uma condição suspensiva para o implemento dessa obrigação de fazer consistente na opção da autora, que a medida é desproporcional, trazendo razões e jurisprudência que entende aplicável ao caso. Manifestação da parte autora, ID 125235922. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, esclareço à parte autora e a seu advogado que o agravo de instrumento de no 0706838-77.2022.8.07.0000, interposto contra a decisão de ID 113251510 e os embargos de declaração de ID 116190323, teve efeito suspensivo deferido, como se nota pela leitura do ID 117872733 e, em consulta ao referido processo, observa-se que não transitou em julgado ainda, de forma que nada do que foi decido naquelas duas oportunidades pode ter seu cumprimento efetivado sob pena de desobediência à decisão proferida pelo e TJDFT. Assim, até a preclusão do agravo de instrumento no 0706838-77.2022.8.07.0000, as decisões acima referidas devem permanecer suspensas, razão pela qual revogo a decisão de ID 123570094 no ponto que determina expedição imediata dos requisitórios. Ultrapassado este ponto, verifica-se que insurge, o Distrito Federal, em relação à multa diária, fixada na fase fixada na fase de cumprimento. Como cediço as astreintes podem ser revistas, como dicção expressa do Código de Processo Civil, como se observa abaixo: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifo nosso) A decisão de deferimento da tutela foi proferida na sentença e não constou expressamente a determinação do que deveria ser feito pelo requerido, todavia, deferiu o pedido de tutela do autor como realizado na inicial, que consistiu em: “seja deferida a Tutela de Urgência para que seja deferida a) Tramitação Preferencial para análise do direito meritório que, por sua vez possui natureza Declaratória do Direito à Aposentadoria da Pessoa com Necessidade Especial” e “b) Concedido o Afastamento da Autora de suas funções, suspendendo a carga semanal de trabalho com a consequente suspensão de contagem do tempo de serviço e mantidas as garantias de seus vencimentos integrais, considerando a existência dos possíveis e sucessivos recursos a submeta a anos de luta processual que retarde o gozo dos direitos que possui sem reparação possível”. Os grifos acima constam no original. A decisão de ID fixou multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência, não de eventual obrigação de fazer deferida na sentença, ponto guerreado pelo Distrito Federal e que à frente será melhor abordado. Quanto à preferência na tramitação deferida na tutela, não ficou claro se deveria ser aplicada na fase administrativa apenas o na administrativa e judicial. Na fase Judicial, foi cumprida como se observa pelo sistema que tem duas prioridades anotadas: “portador de necessidades especiais” e “deficiente físico”, portanto cumprida. Todavia, não verifico, nos autos, informação quanto ao cumprimento da tramitação especial e do afastamento da autora de suas funções suspendendo a carga semanal de trabalho com a consequente suspensão de contagem do tempo de serviço e mantidas as garantias de seus vencimentos integrais, considerando a existência dos possíveis e sucessivos recursos a submeta a anos de luta processual que retarde o gozo dos direitos que possui sem reparação possível, na esfera administrativa, obrigação imposta aos requeridos na tutela de urgência deferida na sentença, como já dito exaustivamente acima. Assim, defiro o prazo de 15 dias úteis para que os requeridos e a parte autora, ambos, juntem aos autos documentos que comprovem o cumprimento ou descumprimento da tutela de urgência, nos exatos termos transcritos em itálico acima, em especial, quando foi dada tramitação especial no feito administrativo e quando foi concedido o afastamento da autora de suas funções, se esse último ponto só ocorreu com a sua aposentadoria. As manifestações podem ser concisas e apresentando comprovantes por se tratarem de pontos simples de serem demonstrados. Quanto ao demais pedidos apresentados na inicial do cumprimento de sentença: - que sejam os executados, IPREV e DF, intimados para o cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na Retificação das Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal ou que apresente os cálculos devidos de restituição de Imposto de Renda atualizado para que a servidora exequente possa anuir ou não quanto a estes e a forma que será adimplido; e - apresentar as três opções de aposentadoria apresentando os cálculos para cada uma delas e o método empregado com esteio nas Emendas Constitucionais. Os pedidos acima não fazem parte do título executivo judicial e portanto, não poderiam ser exigidos nesta seara. A sentença foi clara esclarecendo o que foi deferido e consiste no que está dispositivo transcrito no início dessa decisão, tendo constado expressamente na sua fundamentação da sentença que os demais pedidos, por estarem todos condicionados à verificação de quando a autora cumpriria todos os requisitos de aposentação, não poderiam ser decididos naquela sentença. Destaco em especial os trechos que se observa no ID 25371400, páginas 10/12, tendo ficado registrado que ou outros pontos seriam decididos na seara administrativa diante do reconhecimento da condição de deficiente, do direito de aposentar com prazo reduzido e da determinação para que todas as reanálises a serem feitas pelo ente administrativo, fizesse com base no título executivo judicial. Assim, verifico que os pedidos acima não estão acobertados pela coisa julgada, ao contrário, foram por ela afastados, tendo expressa determinação para serem resolvidos na seara administrativa. Todavia, como é vedada a negativa de acesso à jurisdição, caso não seja possível a solução na esfera administrativa, há sempre a possibilidade de novamente buscar o Judiciário com nova ação de conhecimento para que, com base na opção de aposentadoria feita pela autora com fundamento nos parâmetros fixados no título executivo judicial que lhe reconheceu direito de aposentadoria especial, buscar a solução dos pontos daí decorrentes não atendidos administrativamente, caso queira, entretanto, incabível tal discussão nessa via do cumprimento de sentença em que se está adstrito especificamente ao dispositivo transitado em julgado. Analisando toda essa situação, inclusive a ausência de obrigação das partes requeridas de apresentarem judicialmente a Retificação das Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal ou que apresente os cálculos devidos de restituição de Imposto de Renda atualizado e três opções de aposentadoria para a autora, por não constarem no dispositivo do título judicial, verifico que é o caso de aplicação do §1o do art. 37 e revogar a parte da decisão de ID 113251510 que fixou multa diária de R$1.000,00 limitada a R$50.000,00, o que faço nessa assentada. Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo supra, deverá ser certificado e remetidos os autos à conclusão para análise. Nas razões do presente recurso, a agravante aduz que o Juiz da causa homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, de modo que o próprio devedor reconheceu o débito de R$139.500,71, não havendo qualquer razão para revogar a decisão que determinou a expedição dos requisitórios. Relata que o agravo de instrumento n. 0706838-77.2022.8.07.0000, interposto pelo devedor, tratou especificamente dos honorários de sucumbência, pelo que defende não haver óbice à expedição dos ofícios requisitórios. Afirma que em relação às obrigações de fazer impostas ao agravado, no tocante à retificação de imposto de renda e apresentação dos cálculos e opções da regra de transição da aposentadoria, a agravante defende que compõe o título executivo e que a decisão de que tais assuntos devem ser discutidos na via administrativa não deve prosperar, uma vez que se trata de matéria correlata ao direito de aposentadoria previsto na sentença. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar a imediata expedição dos requisitórios segundo o valor homologado e atualizado pela contadoria judicial (ID 125067601), e o prosseguimento do cumprimento de sentença referente à retificação do imposto de renda retido na fonte, opções da regra de transição que melhor atende à agravante, além de restabelecer a parte da decisão de ID 113251510, que fixou a multa diária para cumprimento das obrigações de fazer. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a agravante deu início ao cumprimento de sentença/acórdão, no qual apontou o valor de R$138.679,06, sendo R$115.559,99 referente a 22 dias de astreintes, R$11.195,07 referente as custas e aos honorários periciais, e R$11.924,00 relativo aos honorários de sucumbência, que foram arbitrados em 10%, majorados em acórdão para 11%, consoante petição ID 107371798. Quanto aos honorários, requereu a expedição do valor dos honorários por RPV, para tanto, renunciou ao valor que excede a 10 salários mínimos. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de há excesso de execução no valor de R$758,98. Na petição de ID 112694813, impugnou o valor referente aos honorários de sucumbência e do perito, tendo concordado como o valor da execução referente à multa. Assim, foi proferida decisão de homologação dos cálculos relativa ao crédito global, segundo planilha apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 113251510): (...) Decido. Em face da concordância da parte exequente HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado ao ID 112694812, no valor de R$ 139.500,71 (cento e trinta e nove mil, quinhentos reais e setenta e um centavos), relativo ao crédito global devido nos autos. Lado outro, constato não ter havido excesso de execução, uma vez que a exequente perseguiu tão somente a quantia total de R$138.679,06, haja vista ter renunciado expressamente o montante que ultrapassasse 10 salários-mínimos, no tocante aos honorários sucumbenciais da primeira fase processual, conforme se observa da petição de ID 107371798. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condeno o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF ao ressarcimento das custas processuais (ID 107607250) e ao pagamento de honorários advocatícios, que estabeleço no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado acima (R$139.500,71), o que faço com esteio na inteligência do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I e 7o, do Código de Processo Civil. Ressalto, por oportuno, não ter havido a fixação prévia dos honorários advocatícios da presente fase processual, razão pela qual afasta-se a aplicação da Súmula 519 do c. Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, INDEFIRO o pleito da exequente de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em relação aos valores das custas judiciais e dos honorários periciais devidos pela Fazenda Pública, uma vez que tais verbas deverão ser pagas conjuntamente com o precatório do crédito principal, conforme tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 58 das Repercussões Gerais, verbis: “É vedado o fracionamento do valor de precatório em execução de sentença, com o objetivo de efetuar o pagamento das custas processuais por meio de requisição de pequeno valor (RPV)”. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA, inscrita no CPF no 577.701.826-20, devidamente representada por Ferreira &amp; Lima Sociedade de Advogados – CNPJ no 22.830.051/0001-83, no montante de R$ 126.909,78 (cento e vinte e seis mil, novecentos e nove reais e setenta e oito centavos), relativo ao crédito principal e ao ressarcimento dos honorários periciais e das custas processuais devidos nestes autos; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome de Ferreira &amp; Lima Sociedade de Advogados – CNPJ no 22.830.051/0001-83, no montante de R$12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais), relativo os honorários advocatícios da fase de conhecimento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o IPREV/DF para comprovar o depósito judicial do valor devido (relativo a RPV) no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da ciência da presente decisão, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará/ofício de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Sem prejuízo, intimem-se os executados para o cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na Retificação das Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal, além de apresentarem as três opções de aposentadoria, com memória dos cálculos para cada uma delas e o método empregado com esteio nas Emendas Constitucionais que versam sobre a matéria, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 limitada a R$50.000,00. Prazo: 30 dias. Intimem-se as Partes. A exequente, ora agravante, concordou com os cálculos e requereu a expedição dos requisitórios referente ao crédito principal e aos honorários advocatícios. O Distrito Federal agravou da decisão quanto aos honorários fixados na fase de cumprimento de sentença (AI 0706838-77.2022.8.07.0000). Por meio da decisão de ID 123570094, o juiz determinou a expedição dos requisitórios, nos termos do ID 113251510 e ID 117949013. Ato seguinte sobreveio decisão, ora agravada, que em suma, revogou a decisão que havia determinado a expedição dos ofícios requisitórios e declarou que a retificação das declarações do imposto de renda e a apresentação de três opções de aposentadoria não fazem parte do título executivo judicial, tendo revogado a parte da decisão (ID 113251510) que fixou multa diária por descumprimento da obrigação referente à retificação do imposto de renda. O agravo de instrumento interposto pelo DF (AI 0706838-77.2022.8.07.0000) foi julgado parcialmente procedente e o transitou em julgado em 12/07/2022. Após essa data, verifica-se que foi proferida nova decisão nos autos de origem (ID 131730691), na qual se reiterou o pedido de informação sobre o cumprimento da tutela de urgência, oportunizando as partes o prazo de 15 dias para juntada de documentos que comprovem o cumprimento ou descumprimento da tutela de urgência, assim como já fora determinado na decisão agravada, porém, sem atendimento pelas partes. Portanto, constata-se que ainda há questões a serem esclarecidas perante o juízo originário, para que haja definição acerca da incidência ou não da multa por descumprimento da tutela de urgência, o que aponta para a inexistência da probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela pretendida. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator